Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo N. 0706705-69.2021.8.07.0000 Agravante INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA. – EPP Agravado LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Global de Educação Fundamental Ltda. – EPP contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 24455367) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante por falta de atendimento ao requisito da regularidade formal. O agravante opôs embargos de declaração (Id 24776783), os quais foram recebidos como agravo interno (Id 24985678). Em razões recursais (Id 25268166), o agravante se alega se insurgir contra a decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que negou a pesquisa nos sistemas BacenJud, RenaJud, e-RIDF e InfoJud na tentativa de constrição de bens em nome do agravado. Sustenta ter deixado clara a exposição dos fatos e do direito, contradizendo os pontos levantados na decisão recorrida, conforme o art. 1.016, II, do CPC. Afirma ter indicado o posicionamento deste Tribunal, conforme jurisprudências apresentadas. Aduz ter “esclarecido e discorrido sobre os fatos da discordância da decisão agravada, sendo devida a última pesquisa de bens via sistemas conveniados ao juízo em nome do agravado ocorrido em 18.02.2019”. Requer, ao final: a) intimação do Agravado para manifestar-se; b)retratação pelo d. relator ou alternativamente, julgamento deste agravo pelo órgão colegiado; c)provimento deste agravo interno em sua totalidade, nos termos do aqui explicitado, para que o Agravo de Instrumento interposto por este Agravante seja conhecido e posteriormente julgado e provido. A parte agravada não foi intimada, de acordo com a certidão de Id 26616798. É o relato do necessário. Decido. O art. 932, III, do CPC[1] traz regra aplicável à generalidade dos recursos, que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No agravo interno, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial à regularidade formal do recurso e pressuposto indispensável à admissibilidade: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (grifo nosso) Essa regra é emanação do princípio da dialeticidade, que preconiza a necessidade de que se mantenha um diálogo do recurso com a decisão recorrida para que se possa considerar o acerto ou desacerto da decisão atacada. O agravo interno interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Concretamente, verifico não ter o agravo interno atendido a referida exigência legal para a admissibilidade do recurso. O agravo de instrumento foi interposto pelo ora recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 81414077 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de Luís Carlos Ferreira da Silva, processo 0702261-17.2017.8.07.0005, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud, ao tempo em que determinou o retorno dos autos ao arquivo. Destacou a magistrada que a providência perseguida já foi realizada, bem ainda que o credor não demonstrou ter diligenciado no sentido de localizar bens passíveis de penhora. Os embargos de declaração opostos pela parte agravante foram rejeitados (Id 82809723 do processo de referência). Nas razões recursais do agravo de instrumento (Id 23799418, p. 1-13), o agravante sustentou, em suma, que “a última pesquisa de bens via sistemas conveniados ao juízo em nome do agravado ocorreu em 18.02.2019, conforme ID no 29100215, 29100401 e 29100470. Nesse caso, cabe à parte agravante impulsionar o feito no sentido até mesmo de reiterar as diligencias, visto que as pesquisas feitas anteriormente nos autos foram ineficazes”. Ressaltou “que o agravado vem se esquivando do dever de pagar e cumprir suas obrigações financeiras, provocando grandes prejuízos aos seus credores [...]”. Colaciona arestos que entende abonarem a sua tese. Ao final, deduziu os seguintes pedidos: “Ante o exposto requer: “a) Atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, cessando o andamento do processo originário até o julgamento do presente recurso, consoante art. 1.019, inciso I, do CPC. b) Intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada, conforme argumentos apresentados; d) Publicações e intimações sejam, exclusivamente, feitas em nome do Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398.” – grifo nosso Na decisão objeto do presente agravo interno (Id 24455367), esta relatoria considerou o seguinte: (...) No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Validamente, ao recurso, como desdobramento do direito de ação, incidem as regras concernentes aos requisitos da petição inicial. O artigo 319 do CPC, no que interessa ao caso, dispõe: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; [...] III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; [...]”. grifo nosso De sua vez, o art. 330, § 1o, III, do mesmo diploma processual prevê que a petição inicial será considerada inepta quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;”. Como dito na exposição, na hipótese em apreço, a juíza de 1o grau indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud, e determinou o retorno dos autos ao arquivo (Id 81414077 e Id 82809723, do processo de referência). Neste recurso, por sua vez, o agravante desenvolve toda a sua argumentação no sentido da possibilidade de renovação de pesquisas por meio das ferramentas disponíveis ao juízo (RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud), com o objetivo de localização de bens do devedor, passíveis de penhora. Destaca a viabilidade da providência em tela, haja vista restar caracterizado “que o agravado vem se esquivando do dever de pagar e cumprir suas obrigações financeiras, provocando grandes prejuízos aos seus credores [...]”. Ao final, contudo, formula o seguinte pedido, ipsis litteris: “Ante o exposto requer: “a) Atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, cessando o andamento do processo originário até o julgamento do presente recurso, consoante art. 1.019, inciso I, do CPC. b) Intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada, conforme argumentos apresentados; d) Publicações e intimações sejam, exclusivamente, feitas em nome do Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. – grifo nosso Ora, sem muito esforço, infere-se que das ilações trazidas no bojo do recurso não decorre logicamente o pedido, em flagrante violação ao preceptivo inserto no art. 1.016, II e III c/c art. 330, § 1o, III, do CPC no tocante ao atendimento do requisito da regularidade formal. Na verdade, o pleito recursal está diametralmente dissociado da argumentação do agravante, haja vista que, uma vez determinado a sobrestamento do andamento do processo originário, como requerido pela parte, tal medida implicará a continuidade do feito no arquivo conforme determinado pelo juízo a quo. Quer dizer, seria inútil deferir a providência da forma como postulada. Ademais, apenas a falta de pagamento, por si só, não consiste em motivo razoável para se renovarem as pesquisas antes realizadas sem sucesso. Ao demais, por força do princípio dispositivo, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem ainda é defesa ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida (inteligência dos art. 141 e 492, do CPC). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar ao agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do presente agravo por instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, e art. 330, § 1o, III, todos do Código de Ritos; e art. 87, III, do RITJDFT. Entendo que nenhum dos fundamentos da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento foi enfrentado no agravo interno. O agravante se limitou a repisar os argumentos antes expostos no agravo de instrumento, de ser cabível a renovação das pesquisas nos sistemas à disposição da justiça para localizar bens penhoráveis do devedor, em virtude de as últimas diligências nesse sentido terem sido realizadas em 18/2/2019. A jurisprudência desta c. 1a Turma Cível é iterativa ao não conhecer de agravo interno que não atende ao requisito próprio de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1124839, 07051147720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 2. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ( artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 3. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão n. 1238977, Processo: 07225349520188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, julgamento: 18/3/2020, publicação: 4/5/2020) Como o agravante não se desincumbiu, nas razões recursais, do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, o agravo interno não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;